Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704037-71.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. NEGATIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - REFIS. ADESÃO. REQUISITOS. DESISTÊNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. DISCUSSÃO DOS ASPECTOS JURÍDICOS DA DÍVIDA. COMPENSAÇÃO POR PRECATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE DESCONTOS. ART. 4o, I, DA LC 976/2020. ART. 42 DA LC 04/1994. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. A adesão ao Refis-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas, fica condicionada à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, cabendo ao devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, bem como à aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas na Lei Complementar 976/20 e em regulamento específico. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a confissão do débito tributário pelo contribuinte na oportunidade em que ocorre a adesão a programa de parcelamento torna indiscutível os aspectos fáticos relacionados à aludida cobrança, não impedindo, contudo, posterior discussão em juízo a respeito dos aspectos jurídicos da dívida (REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011). 4. A obtenção dos descontos previstos no art. 4o, I, da LC 976/2020, como quer o Impetrante, também sobre o principal na modalidade de compensação com precatório, não é possível, diante do disposto no art. 8o da Lei do REFIS 2020. 5. O art. 8o da Lei do REFIS 2020 apontou especificamente a redução a que tem direito o contribuinte que opta pela modalidade de compensação com precatório (art. 4o, II, a e b). Eventual concessão da redução prevista no inciso I do referido art. 4o importaria em alteração da sistemática contemplada em lei para esta modalidade, já que não encontra amparo na Lei do REFIS 2020. 6. Quanto à questão da aplicação de redução do art. 42 da LC 04/1994, de acordo com a redação do art. 3o da LC 976/2020, o débito incentivado era composto da soma de principal reduzido (quando for o caso) + juros de mora reduzidos + multa reduzida + demais encargos previstos da legislação específica, para os quais não é mencionada redução. 7. O acréscimo de 10% previsto no §1o do art. 42 da LC 4/94, referente às despesas com cobrança e honorários advocatícios de débitos inscritos em dívida ativa, não encontra óbice na ausência de previsão na Lei do REFIS 2020, vez que a cobrança deste percentual independe da adesão do contribuinte a qualquer programa de regularização fiscal. Ou seja, uma vez o crédito inscrito em dívida ativa nasce para a Administração o direito de acrescer 10% de seu valor para atender às despesas com sua cobrança e honorários advocatícios. 8. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 12.016/2009; 97, 99, 100 e 106, estes do Código Tributário Nacional, sustentando que a alteração legislativa promovida pela Lei Complementar Distrital 983/2021 no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (REFIS-DF 2020), instituído pela Lei Complementar Distrital 976/2020, não pode alcançar e restringir seu direito à compensação tributária, após sua adesão ao programa, ante o princípio tributário que veda a incidência de efeito retroativo que não beneficie o contribuinte. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV, 93, inciso IX, e 150, todos da Constituição Federal. Em adição, fundamenta o recurso extraordinário também nas alíneas “c” e “d”, do artigo 102, inciso III, da CF, sem, contudo, apontar qualquer lei julgada válida em face da Constituição Federal ou de lei federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 1o da Lei 12.016/2009, 97, 99, 100 e 106, todos do Código Tributário Nacional. Isso porque o desenlace da controvérsia se deu com a análise, pela turma julgadora, da Lei Complementar Distrital 976/2020 e da Lei Complementar Distrital. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior, “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ‘por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário’" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.752/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022). No mesmo sentido, é o AgInt no AREsp n. 2.078.334/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 150 da CF, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional nele suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmula 282/STF). Ressalte-se que não prequestiona a matéria constitucional sua suscitação, pela primeira vez, em embargos declaratórios opostos ao acórdão de segundo grau (Súmula 356/STF).” (RE 1365114 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/7/2022). Por derradeiro, é descabida a invocação das alíneas “c” e “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação às hipóteses dos referidos permissivos constitucionais. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição, nem tampouco foi julgada válida lei local contestada em face de lei federal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010